Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010264-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADONNIS SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 045.090.241-26 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (EMBARGANTE), JOSE JAIRO DA SILVA - CPF: 638.402.272-91 (EMBARGANTE), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (EMBARGANTE), LUCIANO MORAES RODRIGUES - CPF: 947.721.181-87 (EMBARGANTE), PUBLIO LENTULUS LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 698.961.861-20 (EMBARGANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADONNIS SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 045.090.241-26 (EMBARGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (EMBARGADO), JOSE JAIRO DA SILVA - CPF: 638.402.272-91 (EMBARGADO), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (EMBARGADO), LUCIANO MORAES RODRIGUES - CPF: 947.721.181-87 (EMBARGADO), PUBLIO LENTULUS LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 698.961.861-20 (EMBARGADO), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – VÍCIO DE OMISSÃO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, em que foram desprovidas as razões recursais de ambas as partes e, em sede de Reexame Necessário, anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o
an debeatur
, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo, quanto ao entendimento do STJ, no que se refere à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação das leis complementares estaduais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Aduz, ainda, que a Administração incorporou, efetivamente, nos subsídios de todos os seus servidores – ativos e inativos – o percentual de 11,98%, a título de URV, quando reestruturou a carreira dos servidores do município.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão.

A parte embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Os autores ajuizaram Ação de Cobrança, visando ao recebimento de valores, alusivos às perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda para URV.

O Magistrado singular, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A parte autora e o Estado de Mato Grosso interpuseram seus respectivos Recursos de Apelação, que, foram desprovidos, por unanimidade e, em sede de Reexame Necessário, a sentença foi anulada e determinou-se a remessa dos autos à comarca de origem nos termos do voto da 2a Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, cuja parte dispositiva, ora transcrevo:

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por Adonnis Silva Albuquerque e outros, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso, e, em sede de Reexame Necessário da Sentença declarar a nulidade, e consequentemente, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

O Estado de Mato Grosso, opôs Embargos de Declaração, alegando que o acordão

impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo, quanto ao entendimento do STJ, no que se refere à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação das leis complementares estaduais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Sabe-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nessa quadra, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto ausente a análise do julgado do STJ, cujo entendimento é de que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor, deixando de seguir o precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de superação do entendimento.

Assiste razão ao Embargante, quanto à omissão assentada no
decisum
.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte embargada, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3.
Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Complementar Estadual no 231 que reestruturou a carreira dos militares, editada no ano de 2005, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 06/07/2016, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, ora Embargada, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo
a quo
para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente provimento do recurso.

Feitas essas considerações e, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando a omissão e reconhecendo a prescrição e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022